Tribunal: TJBA
Processo: 8074446-80.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074446-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEDUR. MUNICÍPIO DE SALVADOR. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA COM ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO Nº 18/2016 DO TJBA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Município de Salvador para cobrança de multa administrativa aplicada pela SEDUR. 2. A 5ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência por entender que se trata de execução fiscal, cuja competência foi atribuída às Varas especializadas. A 10ª Vara da Fazenda Pública também declinou, sustentando que a multa tem origem administrativa. 3. A Resolução nº 18, de 21 de outubro de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com as alterações da Resolução nº 24/2018, redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de matéria fiscal da Comarca de Salvador, estabelecendo que as Varas 1ª, 2ª, 9ª, 10ª e 13ª têm competência para processar e julgar exclusivamente os feitos executivos fiscais e feitos ordinários de matéria fiscal em que o Município é parte, considerando os feitos ordinários de matéria fiscal, os executivos fiscais e seus respectivos incidentes. 4. A execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, tem natureza fiscal, contudo, quando é baseada em multa administrativa, oriunda do exercício do poder de polícia, a competência é da Vara da Fazenda Pública Administrativa. 5. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8074446-80.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e como suscitado o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E JULGÁ-LO PROCEDENTE para declarar competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a Execução Fiscal nº 8021216-96.2019.8.05.0001, determinando a remessa imediata dos autos ao referido Juízo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .